Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME SIMPLIFICADO DE TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTA DE 2%. REDUÇÃO DAS MULTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta por contribuinte autuado pelo Fisco do Distrito Federal por falta de escrituração fiscal e recolhimento a menor de ICMS. A apelante pleiteia a desconstituição do auto de infração, alegando ter direito ao regime simplificado de tributação, com a alíquota de 2% prevista na Lei Distrital no 3.168/2003.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a legitimidade da autuação fiscal que aplicou alíquota de 12% ao ICMS, ao invés de 2%, em decorrência da falta de cumprimento das obrigações acessórias, como a escrituração fiscal. Além disso, questiona-se a adequação das multas impostas nos termos do art. 65, IV, e do art. 66-E, VIII, da Lei no 1.254/96, bem como do art. 362, IV, a, e o art. 370, VIII, do Decreto no 18.955/97.
III. Razões de decidir:
3. O contribuinte faz jus à alíquota de 2% prevista na Lei distrital no 3.168/2003, por não ter ocorrido o desenquadramento formal do regime simplificado, exigido pelo art. 3o, § 1o, da referida lei.
4. As multas impostas no auto de infração devem ser ajustadas de acordo com o valor remanescente do débito de ICMS, visto que houve recolhimento parcial.
5. Mantêm-se as penalidades previstas nos artigos da Lei no 1.254/96 e do Decreto no 18.955/97, aplicando-se de forma proporcional à diferença do imposto apurado.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação da alíquota de 2% (dois por cento) sobre o valor do ICMS devido, conforme o regime simplificado. Determinou-se, ainda, o reajuste das multas aplicadas, de forma proporcional ao valor remanescente do débito tributário. Decisão unânime.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 1.254/96, art. 65, IV, e art. 66-E, VIII; Decreto no 18.955/97, art. 362, IV, a, e art. 370, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0706959-85.2021.8.07.0018.